Tribunal: TJMT
Processo: 1024987-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024987-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), MICHELE ALVES MAGALHAES LEITE - CPF: 050.482.611-51 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (IMPETRANTE), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024987-32.2025.8.11.0000

PACIENTE: MICHELE ALVES MAGALHAES LEITE
IMPETRANTE: DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de sentenciada condenada a pena privativa de liberdade em regime fechado, com pedido de expedição da guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, a fim de permitir a análise de benefícios executórios, como detração e prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição da guia de execução penal definitiva antes do efetivo recolhimento da sentenciada, em situações excepcionais que revelem risco de prejuízo à análise de benefícios legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 105 da LEP condicione a expedição da guia ao cumprimento do mandado de prisão, a jurisprudência admite exceção quando a ausência da guia impede o acesso ao juízo da execução e à análise de direitos fundamentais.

4. A negativa judicial com base em limitação do sistema eletrônico (BNMP) não pode inviabilizar o exercício de direitos executórios.

5. Presentes circunstâncias pessoais relevantes e necessidade de detração do tempo de prisão domiciliar cautelar, justifica-se a expedição da guia para permitir a formação do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
“
1. A expedição da guia de execução definitiva pode ser determinada antes do cumprimento do mandado de prisão, quando comprovado que a ausência da guia inviabiliza ou posterga, sem justa causa, o acesso da sentenciada ao juízo da execução penal para apreciação de benefícios legalmente previstos. 2. Limitações técnicas do sistema eletrônico não podem se sobrepor à efetividade dos direitos fundamentais e ao controle jurisdicional da execução penal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LXV e LXVIII; Lei no 7.210/84 (LEP), art. 105; CPP, art. 674.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 599.475/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no AgRg no HC 928.089/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/07/2025; TJMT, HC 1017070-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024987-32.2025.8.11.0000

PACIENTE: MICHELE ALVES MAGALHAES LEITE

IMPETRANTE: DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
Michele Alves Magalhães Leite
, condenada à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, III, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos, que decretou sua prisão.

A impetrante pleiteia a expedição da guia de recolhimento definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para que a paciente possa postular, perante a Vara de Execuções Penais, benefícios executórios, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, alegando que é mãe solo de três filhos menores de idade, possui residência fixa e atividade laborativa lícita.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

Na sequência, a defesa apresentou documentos comprobatórios.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,

destacando que a interpretação teleológica da Lei de Execução Penal, em consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. STF, autoriza a expedição da guia de execução.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024987-32.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Michele Alves Magalhães Leite
foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 29 do Código Penal, em razão de ter sido flagrada, em 25/12/2022, tentando ingressar na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso portando substância entorpecente.

Transitada em julgado a condenação, foi expedido mandado de prisão definitiva, ocasião em que a defesa requereu a imediata expedição da guia de execução definitiva, independentemente do recolhimento da paciente, a fim de que esta pudesse pleitear, perante a Vara de Execuções Penais, prisão domiciliar com monitoração eletrônica e a detração do período em que permaneceu em prisão domiciliar cautelar.

O juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o art. 105 da Lei de Execução Penal condiciona a expedição da guia de execução definitiva ao efetivo recolhimento da sentenciada.

Além disso, ao prestar informações, salientou que o sistema BNMP não permite a emissão de guia definitiva em regime fechado para réus não presos, de modo que haveria óbice técnico-operacional.

A impetrante sustenta que a decisão representa constrangimento ilegal, por impedir o acesso da paciente ao juízo da Execução e, consequentemente, a análise de benefícios legalmente previstos. Ressalta, ainda, que o Ministério Público de 1o grau se manifestou favoravelmente ao pleito.

A controvérsia posta em exame se restringe à possibilidade de se determinar a expedição da guia de execução penal definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, a fim de viabilizar que a paciente submeta ao juízo da Execução Penal eventual pedido de detração e de substituição do regime prisional por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Não desconheço que esta 1a Câmara Criminal tem reafirmado o teor do art. 105 da Lei de Execução Penal, segundo o qual a guia de recolhimento definitiva deve ser expedida apenas quando o réu estiver ou vier a ser efetivamente preso:

“
A expedição da guia de execução penal provisória antes do recolhimento à prisão somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrado grave prejuízo ao apenado
” (TJMT, HC n.o 1017070-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26/06/2025, DJE 26/06/2025)

“
A execução da pena privativa de liberdade pressupõe o cumprimento do mandado de prisão, sendo incompatível com a escolha voluntária do momento de início da sanção pelo condenado
” (TJMT, HC n.o 1011997-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24/04/2025, DJE 24/04/2025).

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a expedição de guia de recolhimento definitiva é medida que se concretiza com o efetivo início da execução da pena, isto é, após o cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 105
[1]
da Lei de Execução Penal e do art. 674
[2]
do Código de Processo Penal. A título ilustrativo:

“
Com o cumprimento do mandado de prisão é que poderá ser expedida a guia de recolhimento definitiva, instaurando-se o processo de execução, no qual poderão ser formulados pedidos de benefícios prisionais, e que serão analisados pelo Juízo das Execuções Criminais
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 928.089/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 04/07/2025).

Todavia, a análise do caso concreto reclama temperamento diverso, à luz de uma leitura teleológica e conforme a Constituição, especialmente porque o condicionamento absoluto da expedição da guia ao cumprimento do mandado de prisão atua, na espécie, como
barreira desproporcional ao controle jurisdicional de benefícios executórios imediatos
.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido,
de forma excepcional
, a expedição da guia independentemente da prisão, sempre que o retardamento inviabilizar ou postergar, sem justa razão, o acesso a benefícios como progressão de regime, detração ou prisão domiciliar. Confira-se:

“
Embora reafirme a regra dos arts. 105 da LEP e 674 do CPP, assentou-se expressamente que, para garantir o acesso ao Judiciário, justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de que o Juízo competente aprecie progressão ou prisão domiciliar; concedeu-se a ordem de ofício
” (STJ, HC 599.475/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020).

A situação da paciente se insere exatamente nessa moldura, pois estão presentes circunstâncias pessoais relevantes (mãe solo de três filhos menores, residência fixa e atividade lícita) e fundamentos jurídicos consistentes (necessidade de detração do período de prisão domiciliar cautelar – Tema Repetitivo no 1.155), que recomendam o afastamento da interpretação literal do art. 105 da LEP, sob pena de se agravar indevidamente a restrição de sua liberdade.

A negativa do juízo de origem está amparada em interpretação literal do art. 105 da LEP e em razão de uma limitação operacional do sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão), que, segundo informado, não permite a emissão de guia definitiva quando a sentenciada não está recolhida ao cárcere.

Não obstante o relevante apontamento, cumpre ao Poder Judiciário assegurar a efetividade de direitos, devendo encontrar meios técnicos ou alternativos (como a expedição manual de guia, comunicação por ofício) para viabilizar o cumprimento das decisões, não podendo a parte ser penalizada por limitações do sistema eletrônico.

Negar a expedição da guia definitiva significa postergar indefinidamente o acesso da paciente ao juízo natural da Execução Penal, inviabilizando que sejam apreciados pedidos amparados em precedentes vinculantes e em princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, a interpretação literal do art. 105 da LEP, no caso em apreço, transforma-se em obstáculo irrazoável à concretização de direitos fundamentais, sendo imperioso o reconhecimento de que a guia deve ser expedida de imediato.

Assim, a solução que melhor se coaduna com a orientação constitucional e jurisprudencial é a concessão da ordem, determinando-se a expedição da guia de execução definitiva, independentemente do cumprimento prévio do mandado de prisão, para que o Juízo competente possa apreciar os pedidos de detração e eventual substituição do regime fechado por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Ressalte-se, por oportuno, que a determinação de expedição da guia de execução definitiva não importa em concessão imediata dos benefícios pleiteados pela defesa.

Trata-se apenas da abertura formal do processo executivo, medida indispensável para que se possa exercer o devido controle jurisdicional e avaliar eventuais pedidos.

Assim, a presente decisão limita-se a remover o obstáculo formal que inviabilizava o acesso da paciente ao juízo natural da execução, preservando a competência exclusiva deste para deliberar sobre o cabimento ou não das benesses executórias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para determinar a imediata expedição da guia de execução definitiva em favor de
Michele Alves Magalhães Leite
, independentemente do cumprimento prévio do mandado de prisão, remetendo-se ao juízo da Execução Penal competente para apreciação dos benefícios eventualmente postulados.

É como voto.

[1]
Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

[2]
Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025